Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para condenar a ré à restituição de R$ 375.000,00, correspondente à integralização de capital social que lhe competia, acrescido de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por julgamento extra petita e ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) apurar se houve quitação parcial ou integral do valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples cotejo da sentença com a petição inicial evidencia que o pronunciamento judicial observou os limites do pedido e da causa de pedir, em estrita observância ao princípio da congruência ou adstrição, bem como se ateve aos sujeitos que participam do processo.
4. A obrigatoriedade de formação do litisconsórcio decorre de determinação legal ou da natureza indivisível da relação de direito material da qual participam os litisconsortes, sem olvidar que somente as partes podem sofrer os efeitos jurídicos do processo, circunstâncias que não se verifica nos autos.
5. O apelante não demonstrou a quitação do débito. Os comprovantes apresentados referem-se a pagamentos sem vinculação direta à integralização do capital social, mas a outras obrigações, como empréstimos pessoais.
6. Incube ao réu o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc.II, do CPC. No caso, não há prova segura que demonstre o pagamento alegado pelo réu, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que se mantém nos limites do pedido inicial e da causa de pedir não caracteriza julgamento extra petita.
2. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, o que não se verifica na hipótese.
3. Cabe ao réu o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 313, II, 373, II, 406 e 435. Código Civil, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014.